Tribunal: TJDFT
Processo: 0737439-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. LAUDO PERICIAL. RELATÓRIO MÉDICO POSTERIOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. A indicação do vício no julgado e a finalidade de prequestionamento são suficientes para o conhecimento dos embargos de declaração opostos.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
3. Não há omissão quanto à análise de perícia técnica se existente a justificativa para o não acolhimento do laudo pericial.
4. O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Recurso não provido.